Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-51.2023.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002206-51.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE SANTOS DOS REIS - CPF: 036.767.091-79 (RECORRENTE), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
OBJETO NÃO ESPECIFICADO PELA PARTE RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
SUSPENSÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. TELEFONIA E INTERNET.
FALHA INDIVIDUALIZADA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
CONDENATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Espe
cial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Deve

ser

in deferido o pedido de produção de prova

pericial
,
quando
a
parte
que a
requereu

sequer

especifica

qual

seria

seu

objeto
para que,
assim
, fosse
analisada

sua

necessidade
e,
por

consequência
, a
complexidade
da causa.

2.
Os

serviços

públicos

devem

ser

prestado
s
de forma
continuada
.
Havendo

in
d
ícios
de que
houve

suspensão

indevida
no
fornecimento
do
serviço

telefonia
e
rede
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
operadora

responsável
pela
linha
.

3.
Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a falha
na
p
restação de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada,
gera dano moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado
tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
período
de tempo

em
que a
consumidora

teve

sua

linha

bloqueada

indevidamente
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

5.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano moral depende da natureza da ilicit ude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixad
os

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1002206-51.2023.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:

REGIANE
SANTOS DOS REIS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

REGIANE SANTOS DOS REIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID191767157/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
bloqueio

indevido
da
linha

telefôn
ica
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
ratificar
a
liminar

concedida
,
determinando
o
desbloqueio
da
linha

telefônica
(65) 9.9905-3299, e
condenar
a
requerida

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
,
acrescid
os
de
juros
de mora de 1% a.m.
contados
da
citação
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID191767180/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
incompetência

em

razão
da
complexidade
da
matéria
ante a
necessidade
de
prova

pericial
. No
mérito
,
sustentou
,
em

res
umo
, que: a)
não

ocorreu o bloqueio dos serviços de rede e telefonia da parte

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
consumidora
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e d)
os

juros
de mora
devem

incidir

sobre a condenação a part ir do respectivo

arbitramento
.
Pugnou
pela
extinção
do
feito

sem

exame
do
mérito
, ante a
complexidade
da causa,
ou
,
então
,
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID191767183/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 –
A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE
DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

p
resença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite

de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

c
omplexa
.

Em

análise
dos autos, no
caso

concreto
, nota-se que
não
é
necessária
a
produção
de
qualquer

prova

pericial
,
porquanto

sequer

foi

especificado

seu

possível

objeto
pela
parte

reclamada
, a
qual

apenas

argumentou

sua

necessidade
para
apurar
a "
a

ausên
cia
de
disponibilização
dos
serviços
", o que
inviabiliza

a

análise
de
sua

necessidade
e,
por

consequência
, a
complexidade
da causa.

Portanto
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
prova

pericial
,
em

razão
da
desídia
da
parte

reclamada
,
deve

ser

rejeitada
a
pre
liminar
de
incompetência
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV da
Constituição
da
República
,
os

serviços

públicos

devem

ser

prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art.
6
o, § 1o da Lei no 8.987/95.

Assim
, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

em

norma

específica
,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
a
parte

reclamante
, de
fato
,
teve

suspensos

os

serviços
de
telefonia
e internet de forma
indevida
, o
pode

ser

constatado

através
do
protocolo

encartado
no ID 191766334/PJe2,
bem

como
das
gravações
de
chamadas
,
nas

quais
a
consumidora

foi

informada

acerca

do
bloqueio
de
sua

linha

telefônica

em

razão
de
débitos
que
já
se
encontravam

quitados
(ID /PJe2 e
ID /PJe2
).

Vale
destacar
que
nenhuma

outra

prova

foi

produzida

nos
autos que
pudesse

fragilizar

este

conteúdo

probatório
.
Ainda
,
ressalto
que
os

documentos

u
nilaterais
t
ê
m

seu
valor
probatório
,
todavia
,
apenas

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34
das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), de
sorte
que,
inexistindo

outras

evidências
.
não

há

como

con
siderá-los
, de forma
isolada
,
como

suficientes
para
comprovar
que
não

houve
o
bloqueio
da
linha

telefônica
da parte
reclamante
.

Com
isso
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita

da
parte

reclamada
.

Dano
moral.

A falha na prestação de serviço de tele
fonia e internet, de forma individualizada,gera dano moral
in
re

ipsa
.

Todavia, se a falha ocorrer de forma coletiva, quando atinge a todos os usuários de uma determinada operadora, o dano deixa de ser
in
re

ipsa
, devendo o prejuízo ser efetivamente comp
rovado para que haja dever indenizatório.

Neste

sentido
é o
entendimento

pacificado

na

Turma

Recursal
.

(...) 2.
Esta

Egrégia

Turma

Recursal

possui

firme

entendimento
no
sentido
de que a
falha
de
sinal
no
serviço
de
telefonia
/internet, de
modo

geral
,
não

gera
,
por

si

só
, o
direito
de
indenização

por

danos

morais
,
na

modalidade
in
re

ipsa
,
incumbindo
à
consumidora

comprovar
eventual
prejuízo
. (...) (N.U 1001304-10.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/09/2020,
Publicado
no DJE 29/09/2020)

(...) 4. A simples
interrupção

temporária dos serviços de telefonia de celular a todos

os

usuários
,
em

razão
de
problemas

técnicos
e
operacionais
da
concessionária
,
embora
cause
transtornos
e
aborrecime
ntos
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
gerar

dano
moral
indenizável
“in
re

ipsa
”.
(...) (N.U 1000227-25.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

No
presen
te

caso
,
considerando
que se
trata
de
falha

individualizada

na

prestação
dos
serviços
,
dispensável
a
prova
do
dano
,
devendo
a
parte

reclamada

arcar
com o
dever
o
dever

indenizatório
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
período

em
que a
consumidora

teve

sua

linha

bloqueada

indevidamente
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo

inicial

dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20
/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabil
idade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

deco
rre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as
partes
(
contrato
de
linha
de
telefonia
e internet), o
dano
moral
deve

ser

atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024